Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-07.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002561-07.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ALEX GAMA CARVALHO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002561-07.2015.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: ALEX GAMA CARVALHO SILVA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
VOTO No 7135
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência de contradição, omissão ou
obscuridade. Indevida natureza infringente do
recurso. Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material. Hipótese,
porém, inexistente. Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu BANCO ITAUCARD S/A ao V. Acórdão de fls. 192/204 que,
em ação de repetição de indébito, em dobro, cumulada com revisional de
contrato, ajuizada por ALEX GAMA CARVALHO SILVA, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo embargado.
O embargante alega contradição no V.
Acórdão, ao argumento de que a cobrança dos serviços de terceiros está
prevista expressamente no contrato, tratando-se de reembolso dos custos
da comissão devida à concessionária pelos serviços e facilidades
dispensados ao cliente, tais como esclarecer dúvidas sobre a forma de
pagamento e taxa de juros e submeter a proposta ao banco para
avaliação do crédito, ciente a parte embargada de sua finalidade e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 3/7
qual prestador de serviço o banco embargante repassou o valor.
Afirma ainda, inexistir abusividade na cobrança
de seguro proteção financeira, para o qual o apelado não foi compelido a
aderir no ato do empréstimo, sendo demonstrada a opção à adesão.
Embargos
tempestivos,
dispensados
de
preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material,
razão pela qual visam completar, aclarar ou corrigir decisões que
padeçam dos vícios ora enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de
Processo Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de
declaração para efeito de correção de erro material. Por eles não se pode
pretender buscar a reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer
como resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou a
sua complementação.
Portanto, não se prestam os embargos para
alegar erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.”
(RSTJ 103/187, maioria).
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 4/7
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os
pontos que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no
REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ
89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638)." (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
Com efeito, a contradição alegada nos
embargos objetiva o reexame das alegações das partes e das provas
produzidas e, por consequência, o acolhimento da pretensão do
embargante, de rejeição do pedido formulado na petição inicial.
Ademais, o nome da revenda constante do
documento de fls. 80 (Resposta de Crédito) não especifica a que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 5/7
destinava
remunerar,
se
pelos
serviços
prestados
para
informações/esclarecimentos sobre o contrato ou pagamento do valor do
veículo adquirido pelo arrendatário.
Mesmo assim, não sendo o caso de produto
oferecido pelo banco e de sua remuneração pessoal, mas sim de cláusula
de ressarcimento por pretenso reembolso, não basta a especificação de
sua existência no contrato, mas a necessidade de comprovação do
efetivo pagamento.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, in verbis:
“Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Cobrança de
despesas a título de serviços de terceiros. Justificativa pelo
banco-arrendador de remuneração de serviço de acesso a
cotações/simulação de arrendamento disponibilizado pela
loja revendedora ao arrendatário, no momento da
aquisição do bem. Contrato anterior à Resolução CMN no
3.954/2011, de modo que em tese válida cláusula de tal
teor, à luz do entendimento manifestado pelo STJ sob a
técnica do julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). Admissibilidade em tese da previsão que
todavia não exclui o exame circunstancial da pertinência e
regularidade do repasse. Hipótese em que não demonstrado
pelo banco qualquer pagamento em concreto a justificar a
transferência do custo ao arrendatário. Ausência de
demonstração, ainda, da existência de contrato de
correspondente celebrado em termos formais com o
estabelecimento comercial. Inteligência da Resolução CMN
no 3.110/2003. Simulação, por fim, se é que realmente feita,
que não se poderia considerar serviço autônomo, em nome
do banco, passível de cobrança, tratando-se de mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 6/7
informação relacionada ao interesse da própria loja na
conclusão
do
negócio.
Abusividade
da
cobrança
reconhecida. Sentença que determinou a devolução em
termos simples confirmada nessa parte. Apelação do banco-
réu
desprovida”
(Apelação
Cível
no
9000024-89.2012.8.26.0506,
29a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 15/03/2019).
Relativamente ao seguro proteção financeira,
não há qualquer contradição a ser sanada.
A esse respeito, restou decidido no V. Acórdão:
“Em que pese constar do instrumento que a
contratação decorreu de livre opção do consumidor
(item 12 - fls. 77), não cuidou a instituição financeira
de comprovar que ele teve a liberdade de escolher a
seguradora de sua preferência, de acordo com o
entendimento do C. STJ acerca da matéria...”
Logo,
respeitado
o
entendimento
do
embargante, dele não se compartilha, eis que seus fundamentos para
afastar o decidido no V. Acórdão não merecem acolhimento.
Na realidade, a pretensão do embargante é a
rediscussão da matéria que foi devidamente apreciada e julgada no V.
Acórdão embargado, não se destinando a oposição dos embargos de
declaração à insurgência contra interpretação do Colegiado que lhe foi
desfavorável.
A esse respeito, a irresignação do embargante
desafia recurso próprio.
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida
em que o julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002561-07.2015.8.26.0114/50000 VOTO No 7135 7/7
órgão colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI
Relator